Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-06.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011099-06.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – IMPETRANTE QUE NÃO ERA PARTE NO CONFLITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1-
No caso em tela, o Impetrante se insurge contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente na inclusão em pauta para julgamento de Conflito Positivo de Competência, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

2- De acordo com a jurisprudência do STJ, o conflito se trata de um incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal para intimação dos interessados para manifestação.

3- Embora o Impetrante tenha interesse no julgamento do conflito de positivo de competência, não há previsão legal que justifique a sua intimação prévia, de modo que a manutenção na pauta de julgamento do conflito, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1011099-06.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SETROMAT

IMPETRADO:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA).

Egrégia Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, consistente na inclusão em pauta para julgamento do Conflito Positivo de Competência n°. 19.856-0/2019, designado para 30 de julho de 2019, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

Afirma o Impetrante que, é Autor da Representação de Natureza Externa nº 18.517-5/2019, em que questiona atos supostamente ilegais por parte do Governo do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial de Contas de nº 1.680, divulgado em 23 de julho de 2019 e publicado no dia subsequente, na qual a Autoridade indicada como coatora acatou a solicitação de sobrestamento da Representação de Natureza Externa nº 18.517-5/2019, até a conclusão do efetivo julgamento do conflito de competência n° 19.856-0/2019, determinando a imediata inclusão do processo de conflito positivo de competência na próxima pauta da sessão do Tribunal Pleno, a ser realizada na data de 30-7-2019.

Aduz que, desconhece por completo o teor do conflito positivo de competência nº 19.856-0/2019 e, por isso, requereu a cópia integral dos autos e a suspensão do julgamento.

Assevera que, a Autoridade Coatora deferiu o acesso aos autos apenas no apagar das luzes do expediente do dia 25 de julho de 2019, impedindo a cópia do feito por parte do Impetrante e, indeferiu o pedido de suspensão de julgamento do conflito positivo de competência.

Assegura que, todos aqueles que litigam, seja em processo administrativo ou judicial, é assegurando o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No entanto, o ato coator ora indigitado, acaba por ofender sobremaneira tais preceitos, ima vez que menciona a existência de um suposto conflito de competência, sobrestando o feito principal com base no artigo 955 do Código de Processo Civil, no entanto, proporcionando às partes o acesso ao processo apenas 1 (um) dia útil antes do julgamento do feito.

Com esses argumentos, requer a concessão de liminar, a fim de suspender
a eficácia do ato coator ora objurgado, suspendendo a apreciação do processo nº 198560/2019 na sessão plenária do dia 30 de julho de 2019, assegurando prazo razoável entre o acesso aos autos e o julgamento do conflito de competência.

Ao final, almeja a concessão da segurança, extirpando do mundo jurídico a decisão de indeferimento da suspensão do julgamento contida no ato coator, até que sejam fornecidas as cópias dos autos, além de prazo razoável (não inferior a dez dias) entre o acesso aos autos e o julgamento do conflito de competência.

As informações foram prestadas no Id. 11336995, sustentando que, nos termos do Regimento Interno do TCE/MT, não há previsão da manifestação do Impetrante antes do julgamento de Conflito de Competência, sendo observado todo o procedimento previsto no CPC. Dessa forma, requereu a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 26741956).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
Relatora
).

Egrégia
Turma
:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, consistente na inclusão em pauta para julgamento do Conflito Positivo de Competência n°. 19.856-0/2019, designado para 30 de julho de 2019, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

No caso em tela, o Impetrante se insurge contra

ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
– Decisão nº 1028 (Id. 8965055),
consistente na inclusão em pauta para julgamento do Conflito Positivo de Competência n°. 19.856-0/2019, designado para em 30 de julho de 2019, sem lhe assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante é Autor da Representação de Natureza Externa nº 18.517-5/2019, no qual foi instaurado o incidente de Conflito Positivo de Competência entre os Conselheiros Guilherme Antônio Maluf e Luiz Henrique Lima.

Analisando os
documentos
acostados
,
verifica-se que,
em 24 de julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso n°. 1680, despacho do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com o seguinte teor:

DECISÃO N°. 1004/DN/2019

PROTOCOLO Nº: 19.856-0/2019 (AUTOS DIGITAIS)

PROCESSO: 18.517-5/2019 (REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA)

INTERESSADOS: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SETROMAT – Júlio César Sales Lima

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Mauro Mendes Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA – Marcelo de Oliveira e Silva

VIAÇÃO JUÍNA LTDA. – Daniel Pereira Machado Júnior (Sócio Administrador)

PROCURADORES: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JÚNIOR ADVOCACIA S/S – OAB/MT nº 392 MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JÚNIOR – OAB/MT nº 9.839

MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO – OAB/MT nº 15.436 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – Francisco de Assis da Silva Lopes SUBPROCURADOR-GERAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS – Alexandre Apolônio
Callejas

PROCURADOR DO ESTADO –
Wilmer
Cysne Prado e Vasconcelos Neto PROCURADOR DA VIAÇÃO JUÍNA LTDA. – Eduardo Gomes Silva Filho (OAB/MT nº 12.036)

ASSUNTO: REQUERIMENTO – CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA

CONSELHEIROS: GUILHERME ANTÔNIO MALUF LUIZ HENRIQUE LIMA

Considerando o teor do requerimento proferido pelo Conselheiro Guilherme Maluf no âmbito da Manifestação nº 3/2019 (Doc. Digital nº 155742/2019), e, aplicando-se subsidiariamente o art. 955 do

Código de Processo Civil,
acato a solicitação de sobrestamento da Representação de Natureza Externa nº 18.517-5/2019, até a conclusão do efetivo julgamento do presente conflito de competência, mantendo-se todos os atos praticados até o momento.

Dessa forma, determino a imediata inclusão do processo de conflito positivo de competência na próxima pauta da sessão do Tribunal Pleno, a ser realizada na data de 30/07/2019
.

Publique-se. [Destaquei].

Posteriormente, o
ora Impetrante
,
protocolou pedido endereçado ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do qual requereu cópia integral dos autos do Conflito Positivo de Competência e, ainda, o sobrestamento do feito, ao argumento de que desconhece o conteúdo do processo.

Ao analisar o mencionado pedido, o Conselheiro Presidente do TCE/MT, proferiu o seguinte despacho:

DECISÃO Nº 1028/DN/2019

PROTOCOLO: 21.893-6/2019 (AUTOS DIGITAIS)

PROCESSO: 19.856-0/2019 – CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA

INTERESSADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SETROMAT – Júlio César Sales Lima

PROCURADORES: MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JÚNIOR ADVOCACIA S/S – OAB/MT nº 392 MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JÚNIOR – OAB/MT nº 9.839 MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO – OAB/MT nº 15.436

ASSUNTO: REQUERIMENTO

Trata-se de Requerimento subscrito pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT, neste ato representado pelo seu procurador legal, Dr. Maurício Magalhães Faria Neto – OAB/MT nº 15.436, cujo teor
requer, em síntese, cópia integral dos autos do processo nº 19.856-0/2019 (conflito positivo de competência), bem como a suspensão

do seu julgamento, designado para ocorrer na próxima sessão do Tribunal Pleno, no dia 30/07/2019.Quanto ao pedido de solicitação de cópia dos autos do processo nº 19.856-0/2019, DEFIRO o pleito e concedo as cópias, em meio digital
, devendo o Núcleo de Expediente providenciar a gravação das documentações em CD-ROM, para ser devidamente fornecida ao procurador legal do sindicato.

Ademais, informo que, conforme a Decisão (Doc. Digital nº 158875/2019) proferida por esta Presidência, o objeto do julgamento será justamente o conflito positivo de competência (processo nº 19.856-0/2019).
Por fim, INDEFIRO o pedido de suspensão do julgamento do conflito positivo de competência, haja vista a urgência que o caso requer, uma vez que existe medida cautelar a ser submetida à apreciação plenária, na
Representação de Natureza Externa nº 18.5175/2019, e que, portanto, possui tramitação prioritária nesta Corte de Contas
.

Publique-se. [Negritado no original].

O Impetrante afirma que
,
a decisão feriu seu direito líquido e certo, ao argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre o Conflito Positivo de Competência, argumentando que isso ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Ocorre que, não há ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório com a manutenção do conflito positivo de competência na pauta de julgamento designada para 30-7-2019, uma vez que o conflito de competência é mero incidente do processo, resolvido por instância superior e não tem natureza recursal.

Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas, sim, em meros interessados, fato que justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem os conflitos.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o conflito se trata de um incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais

interessados, inexistindo previsão legal para intimação dos interessados para manifestação.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. DESCLASSIFICAÇÃO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO PRIMEIRO JUÍZO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO RECEBEDOR.

1.
Trata-se o conflito de competência de incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que
justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal para intimação dos interessados para manifestação
. (HC 198.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe
17/2/2017).
Assim, a falta de intimação da defesa para se manifestar no conflito de competência não caracteriza nulidade
.

2.
(...)
(HC 43.583/MS, Rel.

Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2005, DJ 24/10/2005, p. 356).

3. Agravo regimental não provido
.

(
AgRg
no
REsp
1779309/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 21/2/2019,
DJe
01/
3/2019). [Destaquei].

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DE MANIFESTAR NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se o conflito de competência de incidente processual, sem natureza recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional, não havendo, portanto, litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados. Ausência de previsão legal.

2. A falta de intimação da defesa para se manifestar no conflito de competência não caracteriza nulidade.

3. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 198.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017,
DJe
17/2/2017)
. [Destaquei]

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PACIENTE
QUE NÃO ERA PARTE NO CONFLITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. SUPERVENIÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE CORRÉU. SUBIDA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO CONFLITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM IMPUGNÁ-LA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O conflito de competência é incidente processual que, na hipótese, foi suscitado pelo próprio Juízo da Comarca de
Cumari
/GO em face do Juízo da Comarca de
Ivolândia
/GO, portanto são estes os interessados no incidente: o juízo suscitante e o juízo suscitado.

Dessa forma, embora a paciente possa ter interesse reflexo no julgamento, não é parte, não sendo imperativa,
dessarte
, sua intimação. Precedentes
.

2. Recorde-se, a propósito: o conflito de competência, regido pelos
arts
. 113 a 117 do CPP, não possui natureza jurídica de "ação incidental", é "incidente do processo" resolvido por instância superior, não lhe podendo atribuir sequer natureza recursal. Não havendo direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas sim em meros interessados, fato que justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem os conflitos. (HC 132.484/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
11/09/2012).

3. O Tribunal de origem, ao prestar informações, noticiou que os autos subiram ao Tribunal de Justiça, em virtude do foro por prerrogativa de função do corréu Francisco da Silva, atual prefeito da cidade de
Anhaguera
. Nesse contexto, além de o entendimento desta Corte ser contrário ao pleito da paciente, observa-se que a utilidade do presente writ se esvaiu, uma vez que houve superveniente alteração da competência firmada no Conflito de Competência, não havendo mais interesse em impugnar referida decisão. Eventual desmembramento ordenado pelo TJGO, ensejará outra decisão judicial, a ser impugnada na via processual própria.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 374.745/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2017,
DJe
8/2/2017). [Destaquei].

Ademais, aplicando-se subsidiariamente o artigo 956 do Código de Processo Civil, já que o Regimento Interno do TCE/MT não prevê o processamento do conflito positivo de competência,
Decorrido o prazo designado pelo relator
1
, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento
.

Conclui-se,
portanto, que embora o Impetrante tenha interesse no julgamento do conflito de positivo de competência, não há previsão legal que justifique a sua intimação prévia, de modo que a manutenção na pauta de julgamento do conflito, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020